Tribunal: STF
Processo: RE 1253029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 5ª Região, assim ementado:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA EX OFFICIO E APELAÇÕES. MPF X CRO/CE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA A FIM DE DETERMINAR AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ QUE, DORAVANTE, SE ABSTENHA DE CONTRATAR, SOB O REGIME DA CLT, SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO”. (eDOC 2, p. 155)
    Oposto recurso especial pelo CRO/CE, o Superior Tribunal de Justiça ao julgá-lo, decidiu aplicar a norma do art. 1.032 do atual CPC, para que fosse julgado como recurso extraordinário por esta Corte. (eDOC 3, p. 23) 
    Nas razões de recurso especial, complementadas pelas razões de demonstração de questão constitucional, aponta-se violação ao art. 39 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, por não serem mantidos por verbas públicas, os Conselhos de Fiscalização Profissional não podem custear a aposentadoria de seus funcionários, o que impediria sua submissão ao regime jurídico estatutário (eDOC 3, p. 45). Pleiteia o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo das ADI 2.135 e 5.367, ADC 36 e ADPF 367.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Igualmente, não merece prosperar, o argumento do CRO-CE de que os conselhos, diante da natureza jurídica corporativa e independência administrativa e financeira dos recursos da União, não se afiguram economicamente adequados à aplicação do Regime Jurídico Único, haja vista que essa questão já foi apreciada no Mandado de Segurança n. 21.797/RJ, no qual, o Relator Ministro Carlos Velloso, reafirmou o entendimento de que o regime jurídico único da Lei 8.112/90 se aplica também às autarquias, inclusive as de regime especial, uma vez que é característica da autarquia ter receita e patrimônios desvinculados da entidade mãe.
    Por tais considerações, não merecem provimento as razões de apelo do CRO/CE.
    A seu turno, em suas razões de apelação, o MPF insiste na condenação do CRO-CE a tomar as medidas necessárias a fim de reconhecer, corno estatutários, os atuais servidores que tenham ingressado mediante aprovação em concurso público.
    Verifica-se, todavia, que a pretensão do recorrente só merece prosperar em parte.
     Explica-se. É que a Emenda Constitucional 19/98, que modificava a redação do art. 39, caput, da Constituição Federal, extinguindo a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, teve sua vigência suspensa pela liminar deferida, em 2 de agosto de 2007, na ADI 2.135-.MC/DF, definitivamente julgada e publicada em 07 de março de 2008. Assim sendo, devem ressalvadas as situações consolidadas na vigência da aludida emenda, até a data em que proferida a liminar na mencionada ADI, posteriormente confirmada pelo Pleno do STF.
    Destarte, o Edital n° 001/13 (fls. 13/33) e os editais de concursos públicos anteriores, com publicação após 2 de agosto de 2007, que previam o regime jurídico pela CLT, foram de encontro à norma constitucional que estava em vigor, devendo ser considerados inválidos.
    Assim, deve o demandado, CRO-CE, ser também condenado a tomar as medidas administrativas necessárias de forma a adequar os seus servidores que tenham ingressado em seu quadro funcional mediante aprovação em concurso público após 02.08.2007 como servidores estatutários, o mesmo se aplicando aos futuros servidores aprovados, conforme, aliás, já determinado pelo julgador a quo“. (eDOC 2, p. 151)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte (MS 21.797, rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, citado no ato impugnado), que já definiu ser aplicável o regime jurídico dos servidores da União (Lei 8.112/1990) ao pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, cuja natureza é de autarquias federais.
    Igualmente, a jurisprudência desta Corte reconhece validade às admissões de pessoal pelos conselhos profissionais, sob o regime da CLT, durante a vigência da EC 19/1998, e nega a possibilidade de transposição de contratados sob o regime trabalhista para o estatutário, sem expressa previsão em lei – pelo menos, enquanto não julgado o mérito da ADI 2.135.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO À ADI 2.652. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 29.178 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018) 
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não “único”, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 19.837 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente